Tribunal: TJDFT
Processo: 0747814-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747814-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: EULER VITOR RIBEIRO, VINICIUS TAVEIRA RIBEIRO, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO A agravante compareceu no ID 53527668 e requereu a desistência do recurso. No entanto, verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário da petição. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator